Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. CÔNJUGE E PROCURADORA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É válida a notificação realizada na pessoa de um dos cônjuges, tendo em vista que, no momento da assinatura do contrato, os consortes nomearam-se como procuradores recíprocos.

2.De acordo com a lei 9.514/1997 é plenamente possível a intimação do procurador regularmente constituído e permanece válida essa hipótese enquanto não houver formalizada a sua destituição, tampouco a notificação do credor

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.